Tribunal: TJES
Processo: 0016247-58.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Repasse de Verbas Públicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-24

Ementa:
EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO DE COBRANÇA – VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE SENTENÇA POSTERIORMENTE SUBSTITUÍDA POR ACÓRDÃO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ E DIREITO ADQUIRIDO – RECURSO PROVIDO.

1.

N
os termos
do Tema Repetitivo 692 (REsp
1.401.560/MT
) e da orientação jurisprudencial do próprio STJ,
a
devolução de
verbas previdenciárias

recebidas por força de decisão judicial
impõe-se
apenas
nos casos em que
eventual
medida não tenha sido confirmada em sentença ou em acórdão,
mormente em razão da realização de
cognição exauriente
acerca
do direito postulado.

2.
No caso
dos autos

há
um acórdão que transitou em julgado, no qual
a ex-segurada

foi sucumbente ao
final da demanda em que pretendia a incorporação de gratificação em seus proventos.
Por conseguinte,
é de se deduzir que o Poder Judiciário entendeu, de maneira definitiva e exauriente, que o direito reivindicado perante a Administração não era legítimo.
Assim
, o pagamento das parcelas
discutidas nos presentes autos
, efetivado por força de decisão
não definitiva
, não confere ao administrado o direito adquirido sobre as mesmas, notadamente ante a ausência de boa-fé, uma vez que a Administração em momento algum
criou
falsa expectativa de definitividade quanto ao direito pleiteado.

3.

A
nte o caráter reversível da sentença sem trânsito em julgado, afigura-se admissível a devolução dos valores recebidos a maior pelo espólio apelado uma vez que não subsistem os argumentos acerca da existência de boa-fé, direito adquirido e/ou natureza alimentar da verba.

4
.

Recurso conhecido
e
provido
.
Remessa Necessária Prejudicada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016247-58.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

APELADO: ESPOLIO DE DULCE CARVALHO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE SENTENÇA POSTERIORMENTE SUBSTITUÍDA POR ACÓRDÃO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ E DIREITO ADQUIRIDO – RECURSO PROVIDO.
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.

N
os termos
do Tema Repetitivo 692 (REsp
1.401.560/MT
) e da orientação jurisprudencial do próprio STJ,
a
devolução de
verbas previdenciárias

recebidas por força de decisão judicial
impõe-se
apenas
nos casos em que
eventual
medida não tenha sido confirmada em sentença ou em acórdão,
mormente em razão da realização de
cognição exauriente
acerca
do direito postulado.

2.
No caso
dos autos

há
um acórdão que transitou em julgado, no qual
a ex-segurada

foi sucumbente ao
final da demanda em que pretendia a incorporação de gratificação em seus proventos.
Por conseguinte,
é de se deduzir que o Poder Judiciário entendeu, de maneira definitiva e exauriente, que o direito reivindicado perante a Administração não era legítimo.
Assim
, o pagamento das parcelas
discutidas nos presentes autos
, efetivado por força de decisão
não definitiva
, não confere ao administrado o direito adquirido sobre as mesmas, notadamente ante a ausência de boa-fé, uma vez que a Administração em momento algum
criou
falsa expectativa de definitividade quanto ao direito pleiteado.

3.

A
nte o caráter reversível da sentença sem trânsito em julgado, afigura-se admissível a devolução dos valores recebidos a maior pelo espólio apelado uma vez que não subsistem os argumentos acerca da existência de boa-fé, direito adquirido e/ou natureza alimentar da verba.

4
.

Recurso conhecido
e
provido
.
Remessa Necessária Prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV
contra a sentença digitalizada às fls. 57/59, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Felipe Monteiro Morgado Horta, que, na Ação de Cobrança ajuizada em face do
ESPÓLIO DE DULCE CARVALHO DE ALMEIDA
julgou improcedente a pretensão autoral por entender incabível a restituição de valores pagos a maior em decorrência da incidência de vantagens pessoais sobre a gratificação de produtividade nos proventos da servidora, além de reconhecer o seu caráter alimentar e o recebimento de boa-fé. Deixou de condenar a apelada ao pagamento das custas processuais por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/13 e art. 1º da Lei Estadual nº 9.900/12, bem como não arbitrou honorários sucumbenciais em razão do teor da Súmula 421/STJ.

Irresignado, alega o recorrente em suas razões recursais de fls. 61/75 que (1) inexiste o caráter alimentar da verba recebida pelo espólio apelado, uma vez que se trata de verba pecuniária e precária, paga por meio de medida liminar reformada por sentença; (2) extinta a decisão que embasou o pagamento das verbas, há enriquecimento sem causa por parte do apelante; (3) a jurisprudência vem decidindo que o segurado tem o dever de devolver o valor do benefício previdenciário recebido em antecipação dos efeitos da tutela que tenha sido posteriormente revogada, afastando a alegação de recebimento de boa-fé. Com fundamento em tais argumentos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o ora apelante ajuizou demanda com o escopo de obter a condenação do espólio apelado ao pagamento dos valores recebidos por força de decisão judicial posteriormente reformada.

Para tanto, narra que a ex-segurada era aposentada no cargo efetivo de Técnico em Contabilidade I, e, enquanto viva, ajuizou a Ação Ordinária nº 024.110.112.935 que visava a incidência das vantagens pessoais (tempo de serviço e assiduidade) sobre a gratificação de produtividade nos seus proventos. A pretensão da segurada foi julgada procedente, porém, este Tribunal, ao dar provimento ao recurso interposto pelo IPAMV, reformou a sentença por entender que a gratificação de produtividade analisada não pode servir de base de cálculo das vantagens pessoais auferidas, tendo o acórdão proferido transitado em julgado sem qualquer alteração.

Sobre a questão em tela, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.401.560/MT (Tema 692), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 12/02/2014), firmou o entendimento de que o benefício previdenciário recebido em casos de antecipação de tutela posteriormente revogada, obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.

Não obstante, a interpretação de que é repetível a verba percebida por força de
decisão judicial
posteriormente revogada, deve ser observada com temperamentos, por existirem julgados no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a devolução somente deve ser operada nos casos em que a medida antecipatória/liminar não tenha sido confirmada em sentença ou em acórdão, porquanto nas demais situações, embora permaneça o caráter precário do provimento, presente se fez uma cognição exauriente acerca das provas e do direito postulado, o que concretiza a boa-fé objetiva do servidor”
(STJ, REsp nº 1.852.483/SC, rel. Min. Herman Benjamin, julg. em 23/1/2020, DJe 3/3/2020).

Por todos, destaco entendimento desta Corte Estadual:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REVOGAÇÃO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA/LIMINAR DEFERIDA POR SENTENÇA REFORMADA PELO TRIBUNAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – DESCABIMENTO – TEMA 692 DO STJ – INAPLICABILIDADE – QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PELO STJ – TESE REPETITIVA A SER REVISITADA – PREVALÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – EFEITO TRANSLATIVO APLICADO A FIM DE EXTINGUIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1) Já decidiu a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que “A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos” (Tema 692). 2) A interpretação de que é repetível a verba percebida por força de tutela antecipada, posteriormente revogada, deve ser observada com temperamentos, por existirem julgados no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a devolução somente deve ser operada nos casos em que a medida antecipatória/liminar não tenha sido confirmada em sentença ou em acórdão, porquanto nas demais situações, embora permaneça o caráter precário do provimento, presente se fez uma cognição exauriente acerca das provas e do direito postulado, o que concretiza a boa-fé objetiva do servidor” (STJ, REsp nº 1.852.483/SC, rel. Min. Herman Benjamin, julg. em 23/1/2020, DJe 3/3/2020).

3) Desde o julgamento da Rcl 6.944/DF pelo seu Órgão Plenário (relª Minª Cármen Lúcia, julgado em 23/06/2010, DJe 13/08/2010), o entendimento pacificado do Excelso Pretório é de que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em virtude de decisão judicial, não está sujeito a repetição de indébito, diante de seu caráter alimentar, contrapondo-se, portanto, ao posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de recursos repetitivos.
4) A devolução de valores de que trata o Tema 692 impõe-se apenas nos casos em que a medida antecipatória/liminar não tenha sido confirmada em sentença ou em acórdão, pois nas demais situações, apesar de permanecer o caráter precário do provimento, presente se fez uma cognição exauriente acerca das provas e do direito postulado, o que concretiza a boa-fé objetiva do segurado. 5) A devolução irrestrita de valores previdenciários percebidos, sem qualquer reflexão acerca das consequências sociais que tal medida possa vir a causar, constitui, em última análise, vilipêndio ao que de mais básico é garantido ao cidadão – o direito à vida digna – por comprometer o direito à alimentação, à moradia, à saúde, à subsistência da família etc. 6) Agravo de instrumento provido. Cumprimento de sentença julgado extinto.

(
Agravo de Instrumento 5000308-54.2020.8.08.0000
–
Câmaras Cíveis Reunidas
– Rel
atora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
Julg
ado em 06/07/2020
).

Assim, nos termos das premissas acima delineadas, a devolução de verbas previdenciárias recebidas por força de decisão judicial impõe-se
apenas
nos casos em que eventual medida não tenha sido confirmada em sentença ou em acórdão, mormente em razão da realização de cognição exauriente acerca do direito postulado.

No caso em apreço, verifica-se que o direito pleiteado pela ex-segurada na Ação Ordinária nº 024.110.112.935 foi reconhecido por sentença que, por sua vez, foi reformada por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Instituto ora apelante. Mesmo com a interposição dos recursos cabíveis, o acórdão proferido não foi alterado e substituiu a sentença proferida, tendo transitado em julgado nos termos na data de 14/02/2017.

Com efeito, na hipótese dos autos há um acórdão que transitou em julgado, no qual a ex-segurada foi sucumbente ao final da demanda em que pretendia a incorporação de gratificação em seus proventos. Por conseguinte, é de se deduzir que o Poder Judiciário entendeu, de maneira definitiva e exauriente, que o direito reivindicado perante a Administração não era legítimo.

Assim, o pagamento das parcelas discutidas nos presentes autos, efetivado por força de decisão não definitiva, não confere ao administrado o direito adquirido sobre as mesmas, notadamente ante a ausência de boa-fé, uma vez que a Administração em momento algum criou falsa expectativa de definitividade quanto ao direito pleiteado.

Em casos tais, nos quais as decisões judiciais não definitivas são posteriormente reformadas, o C. STJ consolidou o entendimento de que
“os valores indevidamente pagos a servidores públicos, por força de decisão judicial precária posteriormente revogada, são passíveis de devolução, não havendo que falar em boa-fé a amparar a não devolução”
(STJ - AgInt no REsp: 1877556 SC 2020/0130595-0, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe
03/05/2023
).

No mesmo sentido,

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPORTÂNCIA RECEBIDA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE REFORMADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. NECESSIDADE.
1. No caso dos autos, não se trata de pagamento efetuado em decorrência de erro de cálculo efetuado pela Administração, mas sim de decisão judicial que ainda não havia transitado em julgado e que foi posteriormente reformada.
2. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte uniformizou o entendimento no sentido de que é dever do titular de direito patrimonial devolver valores recebidos por força de tutela antecipada que foi posteriormente revogada. Precedentes [...]. (STJ - AgRg no AREsp: 664101 SC 2015/0035313-0, Relator: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 28/04/2015, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 06/05/2015).

Por fim não se olvida que, mais recentemente, a Corte Especial do STJ debruçou-se novamente sobre a matéria em tela e assentou o entendimento de que a orientação firmada pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.401.560/MT (Tema 692), citado, não se aplica aos casos concretos em que ocorre a dupla conformidade entre a sentença e o acórdão, e o entendimento somente vem a ser modificado em sede de recurso especial.

Segundo a Corte Superior, essa situação fática, além de não se amoldar à hipótese do repetitivo (Tema 692), gera uma estabilização da questão discutida nos autos, diante da dupla conformidade do julgamento, dando ao administrado a legítima expectativa de titularidade do direito reconhecido na sentença e confirmado pelo Tribunal.

Ocorre que a controvérsia em questão, referente à possibilidade ou não de restituição ao erário de verbas recebidas por força de decisão posteriormente reformada, foi examinada a partir de um contexto fático em que a sentença, ainda sujeita a recurso e remessa necessária, foi posteriormente reformada em grau de apelação.

Não houve dupla conformidade e, consequentemente, não se configurou a legítima expectativa de titularidade do direito da ex-segurada.

Por conseguinte, ante o caráter reversível da sentença sem trânsito em julgado, afigura-se admissível a devolução dos valores recebidos a maior pelo espólio apelado uma vez que não subsistem os argumentos acerca da existência de boa-fé, direito adquirido e/ou natureza alimentar da verba.

Para corroborar,

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA, POSTERIORMENTE REFORMADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA PARA PLEITEAR A DEVOLUÇÃO.
[...] O Superior Tribunal de Justiça firmou posição no Tema Repetitivo 692 (REsp 1.401.560/MT) no sentido de que os valores recebidos por decisão judicial precária, posteriormente revogada, devem ser devolvidos. Proposta a revisão do entendimento em Questão de Ordem autuada como Pet 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 24/5/2022, decidiu-se no sentido de reafirmar, com ajustes redacionais, a possibilidade de devolução na referida hipótese [...].
(STJ - AgInt no AREsp: 2341757 SP 2023/0119584-1, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 30/10/2023, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 18/12/2023).

Na mesma linha, o entendimento deste Tribunal:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – VALORES RECEBIDOS POR FORÇA TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA EM SENTENÇA – CARÁTER PRECÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E BOA-FÉ – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. 1
– Diversamente das jurisprudências antigas apresentadas pelo 1º apelante, o posicionamento mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que quando o pagamento é realizado por força de decisão provisória, sendo esta modificada, a devolução de tal montante é perfeitamente plausível, não havendo o alegado direito adquirido pelo apelante. acertado o entendimento lançado pelo magistrado, na qual entendeu pela possibilidade de devolução das parcelas pagas durante a vigência de decisão judicial precária posteriormente reformada. Precedentes do STJ, inclusive sob regime dos recursos repetitivos, e deste Eg. TJES [...].
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 011140065381, Relator: Elisabeth Lordes, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 03/02/2017).

APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PREVIDENCIÁRIO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE A TITULO DE GRATIFICAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] Na hipótese, estamos diante de um acórdão que transitou em julgado, logo é de se deduzir que o Poder Judiciário entendeu, de maneira definitiva e exauriente, que o direito reivindicado perante a Administração não era legítimo, por tal motivo o Apelante deve devolver as quantias recebidas indevidamente após este período. 3. Não pode o Apelante aduzir o desconhecimento para escusar de devolver os valores indevidamente recebidos, que não integram seu patrimônio, não havendo que se falar em boa-fé, já que é princípio basilar tanto na ética quando do direito, que ninguém pode dispor daquilo que não lhe pertence.
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140354903, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/12/2016, Data da Publicação no Diário: 14/12/2016).

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO NÃO DEFINITIVA REFORMADA EM GRAU RECURSAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. REEXAME PREJUDICADO.
1) A teor da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a devolução de valores pagos a maior pelo erário em decorrência de decisão não definitiva reformada em grau recursal.

2) O fato de a verba recebida ter caráter alimentar não é mais suficiente a torná-la irrepetível, sendo necessário que o titular do direito o tenha recebido com boa-fé objetiva, que consiste na presunção da definitividade do pagamento, o que não ocorre no caso vertente. Precedentes [...]
. (TJES, Classe: Apelação, 0008598-37.2021.8.08.0024, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/11/2023).

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto
e, via de consequência, julgo procedente a pretensão autoral para condenar o espólio apelado ao
ressarcimento
das verbas recebidas indevidamente
pela ex-segurada,
em decorrência da incidência de vantagens pessoais sobre a gratificação de produtividade nos proventos da
ex-
servidora,
a serem apurados em liquidação de sentença, na forma do art. 509, II, do CPC/15.

T
ratando-se de condenação
em favor da
Fazenda Pública, a correção monetária do valor da condenação deve incidir do momento
do desembolso de cada parcela
,
pelo
IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da Taxa Selic para atualizar o
quantum debeatur
.

Considerando o provimento do presente apelo, i
nvert
o
os ônus sucumbenciais
e condeno o
espólio apelado
ao pagamento
das custas processuais e honorários sucumbenciais a serem arbitrados na forma do §4º, II do art. 85 do CPC/15,
observada a gratuidade da justiça, uma vez que o espólio apelado está representado pela Defensoria Pública Estadual
.

Deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista o provimento do presente apelo (Tema 1.059/STJ).

Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO